Tribunal: TJBA
Processo: 8011338-43.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8011338-43.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: THIAGO RAMOS ALMEIDA Advogado(s): RODRIGO SOUZA LINHARES REBOUCAS, ANAMIM DOS ANJOS CARVALHO, ABELARDO RIBEIRO DOS SANTOS FILHO AGRAVADO: MIRANDA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA e outros (3) Advogado(s):CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR, MAURICIO NATAL SPILERE, SCHEROON CRISTINA DE MEDEIROS SANTOS, ATHAYDE MARTIN CREMA, GILNEI BARPP ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE FRANQUIA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. HIPOSSUFICIÊNCIA DO AUTOR RECONHECIDA. ALEGADAS OMISSÃO E ERRO DE PREMISSA. ERRO MATERIAL. CONTRATANTE PESSOA JURÍDICA. CORREÇÃO. IRRELEVÂNCIA PARA ALTERAÇÃO DA RATIO DECIDENDI. INEXISTÊNCIA VÍCIOS DEMAIS PONTOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS. Inexistentes no Acórdão o vício de omissão apontado pelo apelante, deve-se acolher apenas o recurso horizontal para corrigir o erro material indicado nos embargos, sem modificação no julgado. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n. 8011338-43.2025.8.05.0000, em que figuram como embargantes VERTEX ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA E JOÃO JOSÉ FERREIRA NETO - ME e como embargado THIAGO RAMOS ALMEIDA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)